Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730339-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão dos efeitos de ação demolitória. O agravado, em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, suscita preliminar de ausência de interesse de agir. Junta documentos e informa não ter sido localizada qualquer ação fiscalizatória em relação ao agravante ou ao endereço informado. Afirma inexistir autuação e alega que o agravado não informou de forma precisa o endereço no qual se localiza o imóvel, o que afirma inviabilizar análise da situação da área e a elaboração de defesa adequada pelo requerido/agravado. Conclui inexistir interesse de agir e requer aplicação de multa por litigância de má-fé, pois afirma que o agravante alterou a verdade dos fatos e agiu de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do Código de Processo Civil. Verifica-se que as supramencionadas matérias não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual supressão de instância caso seja apreciada a preliminar por ele suscitada. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator